Tribunal: TJMT
Processo: 0035560-72.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0035560-72.2015.811.0041
Recorrente: CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 108235967) interposto por CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, com a seguinte ementa (id. 104937996):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais. (RAC n° 0035560-72.2015.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/10/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões violação ao art. 129, § 1o, I e II e § 2 o, da Res. 414/10 – ANEEL, ao fundamento de que não houve prestação adequada, eficiente e segura do serviço publico essencial; que houve exigência de vantagem excessiva em face do consumidor, justificando que no caso versando não há elementos que demonstrem que a recorrente deu causa à adulteração do medidor de energia.
Recurso tempestivo (id. 108655985).
Preparo recolhido na forma simples, em desacordo com determinação desta Vice-Presidência (vide ids. 108906950 e 110139965).
Contrarrazões (id. 112571973).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do art. 1.007, caput, e § 4° do CPC, o não pagamento do preparo não sanado após a intimação da parte, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento, senão vejamos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifei).
No caso dos autos, o recurso foi interposto sem comprovar o preparo regular, eis que foi colacionada a Guia GRU com numero de processo dissonante. Intimada para sanar o vício ou, na sua impossibilidade, providenciar recolhimento em dobro, a recorrente assim não procedeu, eis que juntou no id. 109998453 nova Guia (com recolhimento simples).
Portanto, não houve o atendimento da determinação da Vice-Presidência para o recolhimento em dobro do preparo alusivo ao presente recurso especial.
O despacho dessa Vice-Presidência não deixa margem à dúvidas quanto a necessidade do devido recolhimento do preparo recursal. Confira-se:
“Ante o exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC (juntado a Guia correta e respectivo comprovante que demonstre o pagamento realizado até a data de interposição do recurso), sob pena de deserção. Em caso de impossibilidade de juntada nesse sentido, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie então o devido recolhimento em dobro, segundo a exegese do art. 1.007, § 4o, do CPC” (grifei).
Nesse contexto, desatendida a determinação, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal na forma devida, o recurso deve ser declarado deserto.
Além da previsão contida no CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber, a Súmula 187 do STJ, que assim dispõe:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 1. Não comprovando a parte agravante o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual civil de 2015, é deserto o recurso interposto. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisada caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1791162/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)” (grifei).
Não fosse isso, apenas a título informativo, acrescente-se que ainda assim o recurso estaria fadado ao não processamento, eis que a pretensão da recorrente consiste em alegar ofensa à dispositivos da Resolução 414/2010 ANEEL.
Com efeito, registre-se que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo setorial não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
Portanto, por qualquer ângulo que se analise, fica obstada a possibilidade de processamento da via especial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça